Tribunal: STF
Processo: HC 82920
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-18
Data de publicação: 2003-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE
EXTRADIÇÃO. HABEAS CORPUS. FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
DEFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. EXAME DE FATOS E PROVAS.
I.
- Pedido de extradição formalizado em tempo hábil e que atende ao
disposto no art. 80 da Lei 6.815/80.
II. - A prisão preventiva
constitui pressuposto do processamento do pedido de extradição, não
se confundindo com a prisão preventiva regulada pelo CPP.
Precedentes: HC 67.772/CE, CÉLIO BORJA, "D.J." de 16.8.1991; HC
71.172/RJ, Celso de Mello, "D.J." de 13.5.94; Ext-QO 785/México,
Néri da Silveira, "D.J." de 05.10.2001; Ext 827/Uruguai, Ilmar
Galvão, julgada em 17.4.2002.
III. - O habeas corpus, que tem rito
célere, não é a via adequada para examinar fatos e provas, nem se
presta ao exame da alegação de que o paciente não praticou o crime
pelo qual o Governo Requerente requer sua extradição, mesmo porque,
nos termos do art. 85, § 1º, da Lei 6.815/80, a defesa do paciente
nos autos de extradição está restrita à "identidade da pessoa
reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou
ilegalidade da extradição".
IV. - H.C. indeferido.